Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724048-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR RECORRIDOS: PARTIDO DA REPUBLICA PR, 22 - PARTIDO LIBERAL, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALEXANDRE GUEDES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO SANEAMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MILITAR DA ATIVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO SOLICITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DIRETÓRIO NACIONAL. SOLIDARIDADE. ARTIGO 15-A DA LEI N. 9.096/1995. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DIRETIVO RESPONSÁVEL PELA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO SOLICITADA E NÃO CONSENTIDA. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE OS RECONHECERAM E QUANTIFICARAM O VALOR DA REPARAÇÃO. 1. A reprodução de trechos da contestação, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, não caracteriza falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais argumentos se mostrarem suficientes, com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar os pedidos de cassação ou reforma. Preliminar rejeitada. 2. A insatisfação com a redistribuição do ônus probatório não foi objeto do agravo de instrumento, embora expressamente prevista a interposição desse recurso para atacar a decisão que a determinou, consoante o rol taxativo no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que se consumou a preclusão. 3. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da parte requerida com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada. 4. A exclusão da solidariedade na responsabilidade civil dos órgãos diretivos partidários pressupõe a individualização da conduta ilícita causadora do dano, pois a finalidade do artigo 15-A da Lei n. 9.096/1995 é evitar que um dos órgãos diretivos partidários responda por obrigação civil ou trabalhista devida individualmente por outro, suportando prejuízo para seu regular funcionamento. 4.1. Os órgãos diretivos municipal, regional e nacional podem promover a filiação partidária e, concretamente, qualquer um deles poderia ter realizado a do autor, sendo que, embora a efetivação junto ao Diretório Nacional seja excepcional, não se pode ignorar que a inscrição tenha ocorrido perante esse órgão diretivo, tendo em vista que foi realizada sem o conhecimento e consentimento do requerente, notadamente quando se considera que o Diretório Nacional poderia instituir modalidade especial de filiação para favorecer a militância entre jovens não eleitores. 4.2. A manutenção do respectivo registro de filiação do autor sem seu conhecimento e assentimento, constitui ato ilícito imputável individualmente a qualquer dos órgãos partidários diretivos, pois nenhum deles tomou providência para verificar a regularidade dessa filiação e do registro realizado perante a Justiça Eleitoral. 4.3. Os órgãos diretórios estadual e nacional, pela culpa in vigilando na manutenção de cadastro e de registro de filiação partidária sem o conhecimento e o assentimento do inscrito, sem que seja possível individualizar qual deles foi o responsável pela prática desse ato jurídico inexistente, tornaram-se casuisticamente corresponsáveis e solidariamente obrigados pela reparação dos danos, consoante o artigo 942 do Código Civil. 5. A conduta ilícita de registrar a filiação partidária na Justiça Eleitoral sem que o inscrito tenha solicitado sua inscrição no partido e sem o seu conhecimento e assentimento caracteriza dano moral. 5.1. A alegação de que não ocorreu dano moral ao militar indevidamente registrado na Justiça Eleitoral como filiado partidário, porquanto ele teria ascendido na carreira militar, ao receber duas promoções, não se sustenta, uma vez que a instauração do processo disciplinar pela Administração Militar ocorreu depois das promoções. 6. Rejeitada a preliminar de ofensa a dialeticidade, suscitada em contrarrazões. Suscitada de ofício, e acolhida, a preliminar de preclusão. Apelação parcialmente conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Na extensão conhecida, recurso não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, § 3o, 15-A e 28, § 3o, todos da Lei 9.096/1995, e 265 do Código Civil, alegando que, não estando individualizada a responsabilidade do Diretório Nacional, não pode ser penalizado pela filiação do autor, ora recorrido. Assevera que a legislação é taxativa ao dispor que a responsabilidade cabe objetiva e exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional, excluída a solidariedade de outros órgãos da direção partidária. ser evidente, por meio da legislação, a separação das diferentes personalidades jurídicas nas esferas municipal, regional e nacional, portanto, entende ser incabível a atribuição de responsabilidade solidária ao recorrente. Verbera, ainda, não estar provada ilicitude praticada por parte do Diretório Nacional no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 19, § 3o, 15-A e 28, § 3o, todos da Lei 9.096/1995, e 265 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017